Tribunal: TJDFT
Processo: 0751302-52.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Ementa: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO CLARA E INQUESTIONÁVEL DA AUSÊNCIA DE “ANIMUS NECANDI” E DA DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. DECOTE DAS QUALIFICADORAS. INVIÁVEL. ATRIBUIÇÃO DO JUIZ NATURAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito impetrado em face da decisão que pronunciou o réu como incurso no artigo 121, § 2o, incisos I e IV, c/c artigo 14, inciso II, todos do Código Penal.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em (i) desclassificação para o delito de lesão corporal, em face da ausência de animus necandi ou da hipótese de desistência voluntária; e (ii) decote das qualificadoras do motivo fútil e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima.
III. Razões de decidir:
3. Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas o convencimento de prova material do crime e indícios suficientes de autoria ou participação.
4. A desclassificação para o delito de lesão corporal, ao argumento de ausência de animus necandi ou desistência voluntária, só ocorre quando estas estão comprovadas de forma clara e inquestionável, em perfeita consonância com todos os elementos carreados aos autos, o que não ocorreu na hipótese.
5. As qualificadoras só podem ser excluídas da decisão de pronúncia quando se revelarem manifestamente improcedentes, despropositadas ou desarrazoadas, sob pena de ser invadida a competência constitucional do Conselho de Sentença.
6. Na hipótese, verifica-se que há indícios de que o delito foi cometido por motivo fútil, uma vez que, em tese, o réu teria esfaqueado a vítima apenas em razão de uma briga por uma garrafa de bebida.
7. Quanto à qualificadora do emprego que dificultou a defesa da vítima, esta não destoa das provas, visto que o ofendido afirmou que estava sentado no bar quando, de repente, o acusado adentrou ao local e o esfaqueou, e o laudo pericial confirmou que um dos golpes foi aplicado nas costas.
IV. Dispositivo:
8. Recurso desprovido.